Tribunal: TJSP
Processo: 1020071-94.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Reparação por dano moral. Alegação de agressão verbal e ameaça à integridade física por segurança da requerida/apelante. Comprovação por depoimento de testemunha das agressões verbais e ameaças sofridas pelas autoras. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva pelos atos dos seus prepostos. Violação do dever de urbanidade e respeito à dignidade humana. Dano moral configurado.

Ementa:
Apelação. Reparação por dano moral. Alegação de agressão verbal e ameaça à integridade física por segurança da requerida/apelante. Comprovação por depoimento de testemunha das agressões verbais e ameaças sofridas pelas autoras. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva pelos atos dos seus prepostos. Violação do dever de urbanidade e respeito à dignidade humana. Dano moral configurado. Indenização reduzida de R$15.000,00 para R$7.000,00 para cada uma das autoras. Juros da citação. Responsabilidade contratual (artigo 405, do Código Civil). Honorários advocatícios devidamente arbitrados.
Recurso parcialmente provido.